Tribunal: TJPA
Processo: 0833033-48.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0833033-48.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática de Id. 33352286 que, nos autos de apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal ajuizada por SINART – Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda., para desconstituir créditos de ISSQN consubstanciados nas CDA’s nº 9927/2017, 9928/2017, 9929/2017, 9930/2017 e 9931/2017.

2.A sentença reconheceu a nulidade do processo administrativo fiscal por ausência de intimação pessoal válida da contribuinte acerca do acórdão proferido pelo Conselho de Recursos Fiscais – COREF e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §3º, II, do CPC.

3.Na apelação, o Município sustentou “a presunção de certeza e liquidez da CDA, a ausência de prova robusta da nulidade alegada, a validade da intimação por publicação no Diário Oficial do Município, bem como a suposta ciência inequívoca da contribuinte por outros meios”, requerendo “a reforma integral da sentença”.

No agravo interno, alegou que os créditos decorreram regularmente de autos de infração, que os acórdãos do COREF foram publicados no Diário Oficial do Município em 03/08/2015, que a publicidade oficial seria suficiente para a constituição definitiva do crédito e que inexistiu prejuízo processual, requerendo “o regular processamento do recurso, com juízo de retratação ou submissão ao colegiado, para reforma da decisão monocrática e consequente provimento da apelação”.

Em contrarrazões, a agravada requereu “seja negado provimento ao agravo interno”, ao fundamento de que a intimação foi remetida a empresa diversa, em endereço estranho à sua sede, o que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação válida da decisão administrativa proferida no processo fiscal acarreta nulidade da constituição do crédito tributário e invalida as Certidões de Dívida Ativa que embasam a execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A Constituição Federal assegura o contraditório e a ampla defesa nos processos administrativos, nos termos do art. 5º, LV, sendo a ciência válida dos atos decisórios pressuposto de validade da constituição do crédito tributário.

8. Consta dos autos que a intimação do acórdão do COREF foi encaminhada a pessoa jurídica diversa, em endereço distinto, embora o Município dispusesse do endereço correto da contribuinte, o que configura vício insanável do procedimento administrativo.

9. A publicação no Diário Oficial não supre a ausência de intimação válida quando a legislação municipal prevê forma específica de comunicação e há demonstração de prejuízo ao administrado.

10. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e cede diante de prova idônea em sentido contrário, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

11. Precedentes do TJPA e do STJ reconhecem que a ausência de notificação válida do lançamento compromete a exigibilidade do crédito tributário e contamina a execução fiscal dele decorrente.

12. O agravo interno não apresentou fundamento novo apto a infirmar a decisão monocrática, limitando-se à reiteração de teses já examinadas.

13. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 1% sobre a base fixada na origem, observados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de intimação válida da decisão administrativa no processo fiscal configura nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa e invalida a Certidão de Dívida Ativa dela decorrente.”

“2. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa é relativa e não subsiste diante de prova de vício na constituição do crédito tributário.”

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 85, §3º, II, §11, 487, I; Lei nº 7.056/1977 (Código Tributário do Município de Belém), arts. 206 e 207; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; Lei Estadual nº 6.182/1998, arts. 14, §3º, e 15-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, REsp 1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0810671-30.2021.8.14.0040, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 31.03.2025; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0013536-34.2016.8.14.0008, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.04.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0804686-64.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turm
a de Direito Público, j. 07.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra a decisão monocrática de Id. 33352286, proferida no bojo da Apelação Cível, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença de primeiro grau, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal movida por
SINART – SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA
, ora agravada.

Na origem, trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal, inicialmente manejada sob a forma de embargos à execução fiscal e posteriormente convertida pelo juízo singular, ajuizada por SINART – Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda., pleiteando a desconstituição de créditos tributários de ISSQN oriundos dos Autos de Infração nº 1220-1/2008 a 1220-5/2008, materializados nas CDA’s nº 9927/2017 a 9931/2017, ao argumento de nulidade do processo administrativo fiscal por ausência de intimação válida da decisão final proferida pelo Conselho de Recursos Fiscais – COREF, além de outras teses defensivas.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda para desconstituir o crédito tributário objeto da execução fiscal nº 0835904-61.2017.8.14.0301, consubstanciado nas CDA’s nº 9927/2017, 9928/2017, 9929/2017, 9930/2017 e 9931/2017, reconhecendo a nulidade do processo administrativo fiscal pela falta de intimação pessoal da demandante acerca do acórdão que julgou o recurso voluntário interposto. Em consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §3º, II, do CPC.

Interposta apelação pelo Município de Belém, sustentou o ente público, em síntese, a presunção de certeza e liquidez da CDA, a ausência de prova robusta da nulidade alegada, a validade da intimação por publicação no Diário Oficial do Município, bem como a suposta ciência inequívoca da contribuinte por outros meios, requerendo a reforma integral da sentença.

Iniciando o processamento recursal, a apelação foi submetida a julgamento monocrático, ocasião em que foi proferida a decisão de Id. 33352286, negando provimento ao recurso e mantendo integralmente a sentença. Consta da ementa:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FALTA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Ação anulatória de débito fiscal ajuizada por SINART – Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico LTDA, com o objetivo de desconstituir créditos de ISSQN originados dos Autos de Infração nº 1220-1/2008 a 1220-5/2008, materializados nas CDA’s 9927/2017 a 9931/2017. 2. Alegação de nulidade do processo administrativo fiscal por ausência de intimação pessoal da decisão proferida pelo COREF, em ofensa ao contraditório. 3. Sentença julgou procedente o pedido, para desconstituir os créditos e extinguir o processo com resolução do mérito, condenando o Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios. 4. Recurso de apelação interposto pelo Município de Belém sustentando a validade da intimação por publicação no Diário Oficial, a presunção de certeza e liquidez da CDA, e ausência de prova robusta da nulidade, pleiteando a reforma da sentença e a condenação da apelada em honorários. 5. Contrarrazões da SINART apontando vício insanável no processo administrativo, diante da intimação enviada a empresa diversa, em endereço distinto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 6. A questão em discussão consiste em saber se a falta de intimação válida da decisão administrativa no processo fiscal compromete a constituição do crédito tributário e invalida a CDA que embasa a execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR. 7. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada por prova em contrário. 8. Restou comprovado que a intimação do acórdão administrativo foi enviada para empresa diversa, em endereço distinto, apesar de o Município possuir o endereço correto da contribuinte. 9. A ciência válida da decisão administrativa é pressuposto de validade da constituição do crédito tributário, sendo imprescindível para o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 10. A intimação por edital ou publicação oficial não supre a ausência de tentativa válida de intimação pessoal ou por via postal no endereço correto, conforme determina o Código Tributário do Município de Belém. 11. A nulidade do processo administrativo contamina a CDA e impede o prosseguimento da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE. 12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de intimação válida da decisão administrativa no processo fiscal acarreta nulidade insanável, por violação ao contraditório e à ampla defesa, e invalida a Certidão de Dívida Ativa correspondente."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 85, §3º, II e §11, 487, I; Lei nº 7.056/1977 (Código Tributário de Belém), arts. 206 e 207.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; TJPA, Ap. Cív. nº 0810671-30.2022.8.14.0040, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 31.03.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0013536-34.2016.8.14.0008, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 28.04.2025.

Inconformado com a decisão monocrática, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs o presente recurso de Agravo Interno de Id. 33566964, em que sustenta, em síntese, que a decisão agravada não apreciou adequadamente as razões recursais anteriormente deduzidas.

Afirma que os créditos tributários decorreram regularmente de autos de infração lavrados em razão da incidência de ISSQN sobre tarifas de embarque e taxas de acompanhante arrecadadas pela agravada.

Aduz que os acórdãos do COREF foram publicados no Diário Oficial do Município em 03/08/2015 e defende a suficiência da publicidade oficial e a regular constituição definitiva do crédito tributário; sustenta inexistência de prejuízo processual à contribuinte.

Invoca a presunção de legitimidade e exigibilidade da CDA e argumenta que a nulidade reconhecida seria meramente formal e incapaz de invalidar o lançamento.

Assim, requer o regular processamento do recurso, com juízo de retratação ou submissão ao colegiado, para reforma da decisão monocrática e consequente provimento da apelação.

A agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno no Id. 34234785, pugnando pelo desprovimento do recurso. Defende a manutenção integral da decisão agravada, reiterando que a intimação da decisão administrativa foi remetida a empresa diversa e em endereço estranho à sua sede, circunstância que impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa, maculando a constituição do crédito tributário desde a origem.

Requer, ao final, seja negado provimento ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a decisão monocrática merece reforma ao manter sentença que declarou a nulidade do processo administrativo fiscal e desconstituiu os créditos tributários consubstanciados nas CDA’s nº 9927/2017 a 9931/2017.

Após reexame detido das razões recursais, concluo que o inconformismo não merece prosperar.

A decisão agravada examinou adequadamente a matéria devolvida, enfrentando os pontos essenciais suscitados na apelação e concluindo, com acerto, pela invalidade da constituição do crédito tributário em razão de vício insanável na fase administrativa.

Conforme reconhecido tanto na sentença quanto no decisum monocrático, restou demonstrado nos autos que a comunicação da decisão proferida pelo Conselho de Recursos Fiscais – COREF não foi encaminhada à contribuinte, mas sim a pessoa jurídica diversa, em endereço estranho ao da agravada. Tal circunstância, longe de representar mera irregularidade formal, atinge elemento essencial do devido processo legal administrativo.

O contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, aplicam-se plenamente aos processos administrativos tributários. A ciência válida dos atos decisórios constitui pressuposto indispensável para que o contribuinte possa exercer faculdades recursais, impugnar fundamentos adotados pela Administração e influir legitimamente no resultado do procedimento.

Não procede a alegação de que a publicação no Diário Oficial do Município, isoladamente considerada, seria suficiente para sanar a ausência de notificação válida.

Isso porque, uma vez adotada forma específica de intimação pessoal ou postal prevista na legislação municipal e usualmente empregada pela Administração, a remessa equivocada a terceiro não pode ser convertida automaticamente em ato hígido por mera publicação genérica, sobretudo quando evidenciado prejuízo concreto ao administrado.

Também não subsiste a tese de inexistência de prejuízo. O prejuízo decorre da própria supressão da oportunidade de insurgência administrativa, uma vez que a agravada deixou de ter ciência regular da decisão que lhe era desfavorável, sendo-lhe obstado o manejo das medidas cabíveis.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça decidiu sobre a violação do contraditório e ampla defesa:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA . CERCEAMENTO DE DEFESA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente os embargos à execução fiscal, ao reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), por ausência de notificação válida do contribuinte no processo administrativo .

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a CDA que embasa a execução fiscal é válida, diante da alegação de notificação fiscal irregular do contribuinte durante o procedimento administrativo.

III . Razões de decidir

3. A notificação do sujeito passivo do lançamento é requisito indispensável à constituição válida do crédito tributário, cuja ausência compromete a presunção de certeza e liquidez da CDA.

4. A inexistência de identificação da pessoa que teria recebido o auto de infração inviabiliza a aplicação da teoria da aparência e evidencia cerceamento de defesa .

5. Caberia ao Município adotar diligências adicionais, tentando novamente a notificação pessoal e, frustrada esta, promover a notificação por edital, conforme dispõe o art. 32 da Lei Municipal nº 4.296/2005, e art . 296, inciso III, do mesmo diploma, o que não foi feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; TJ-GO, AI 5270017-22.2024 .8.09.0164; TJ-MG, AC 5000167-15.2021 .8.13.0015; TRF4, AC 5001406-78.2018 .4.04.7117.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08106713020218140040 26079517, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA . INTIMAÇÃO PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação,

mantendo sentença que declarou a nulidade parcial do Processo Administrativo Disciplinar nº 027/2015-PGMB, instaurado contra a

servidora Marília Rosalina de Miranda Godinho . A sentença anulou os atos praticados a partir das intimações para as oitivas das

testemunhas, bem como a sanção administrativa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação válida da servidora para acompanhar a oitiva das

testemunhas configura nulidade do processo administrativo disciplinar, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

III . RAZÕES DE DECIDIR

O processo administrativo disciplinar deve observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, exigindo-se a

intimação prévia do servidor para os atos instrutórios, especialmente a oitiva de testemunhas.

A ausência de prova inequívoca de intimação da servidora ou de seu procurador legalmente constituído para acompanhar as

oitivas configura vício insanável, maculando o PAD desde essa fase.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a nulidade em processos administrativos depende da demonstração de prejuízo à defesa,

o que se verificou no caso concreto, uma vez que a sanção disciplinar baseou-se substancialmente em prova testemunhal produzida

sem ciência da acusada.

O acórdão agravado reafirma os fundamentos da decisão monocrática, com base em precedentes do STJ e do TJPA, não havendo

nulidade por mera reprodução de decisão anterior quando as teses recursais são enfrentadas adequadamente .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação válida do servidor para acompanhar a oitiva de testemunhas em processo administrativo disciplinar configura nulidade absoluta por violação ao contraditório e à ampla defesa.

A nulidade do PAD é declarada quando demonstrado prejuízo à defesa, sobretudo quando a sanção imposta se baseia em prova colhida sem ciência do acusado .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei 8.112/1990, arts. 153 e 156; Lei Complementar Municipal nº 002/94, arts . 150 e 153.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j . 29.11.2023; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 31.710/ES, Rel . Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 21.02.2017;

TJGO, Duplo Grau de Jurisdição nº 2846-40 .2014.8.09.0206, Rel . Des. Zacarias Neves Coelho, j. 01.12 .2016; TJGO, PAD nº 406223-58.2012.8.09 .0000, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, j. 12 .03.2013; TJGO, APL nº 00841780520128090172, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, j . 01.03.2018.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00135363420168140008 26633786, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO.

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO . AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, nos autos de mandado de segurança

impetrado por Grupo Mais Indústria, Comércio e Beneficiamento de Madeiras Ltda, deferiu liminar para suspender a exigibilidade de

créditos tributários e os atos coercitivos decorrentes de oito Autos de Infração, sob o fundamento da ausência de notificação válida ao

contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve notificação válida do contribuinte quanto aos Autos de Infração lavrados pela

SEFA/PA; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar que suspende a exigibilidade do crédito

tributário no mandado de segurança .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da notificação é condição essencial para a exigibilidade do crédito tributário, conforme o art. 14, § 3º, da Lei Estadual

nº 6 .182/98, e sua ausência compromete a legitimidade do lançamento fiscal e os atos dele decorrentes.

4. A notificação somente se aperfeiçoa com a ciência do contribuinte ou decurso de prazo após expedição, o que não restou

comprovado nos autos pelo agravante.

5 . O credenciamento de ofício no Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) exige comunicação formal, sob pena de nulidade da

intimação realizada por essa via.

6. A ausência de notificação válida afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa ( CF, art. 5º, LV),

tornando plausível o direito do impetrante à suspensão da exigibilidade .

7. A jurisprudência do STJ reconhece que a falta de notificação do lançamento fiscal implica sua nulidade e da execução fiscal dele

decorrente (REsp 1073494/RJ).

8. Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, justifica-se a manutenção da liminar que suspendeu a

exigibilidade dos créditos e atos coercitivos .

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 . A ausência de notificação válida do contribuinte quanto aos Autos de Infração torna inexigível o crédito tributário e autoriza a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

2. O credenciamento de ofício no Domicílio Eletrônico do Contribuinte exige comunicação formal prévia ao contribuinte, sob pena de nulidade dos atos fiscais dele decorrentes.

3 . A presunção de certeza e liquidez dos lançamentos fiscais não afasta a exigência de notificação válida como pressuposto para sua eficácia e exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 6.830/1980, art . 3º; Lei Estadual nº 6.182/1998, arts. 14, § 3º, e 15-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1073494/RJ, Rel . Min. Luiz Fux.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08046866420258140000 28368911, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Igualmente improcede a invocação da presunção de certeza e liquidez da CDA. Referida presunção é relativa (juris tantum) e cede diante de prova idônea em sentido contrário. Reconhecido o vício na constituição do crédito, fica contaminado o título executivo dele decorrente.

Não se verifica, ademais, qualquer argumento novo apto a desconstituir os fundamentos da decisão agravada. O agravo interno limita-se, em essência, a reiterar teses já apreciadas e rejeitadas, sem demonstrar erro material, omissão relevante ou desacerto jurídico no julgamento monocrático.

Assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em 1% (um por cento) sobre a base estabelecida na origem, observados os limites legais aplicáveis.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de Id. 33352286, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expendidos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/05/2026